Tribunal: STF
Processo: ARE 1292500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 198):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TR. ART. 1ºF DA LEI 9.494/97. LEI 11.960/09. INAPLICABILIDADE. CONTORNOS DA COISA JULGADA. 
    - A sentença proferida na ação principal determinou a incidência de juros de mora em 1% ao mês. Não se descuida que referida sentença foi proferida em abril/2009, ou seja, antes da vigência da Lei nº 11.960, que iniciou em julho/2009. Ocorre que, interpostos recursos de apelação e especial, foi-lhes negado provimento pelo TRF4 e STJ, respectivamente, em decisões proferidas quando já vigente a Lei acima referida.
    - Tais decisões dos Tribunais Superiores substituem a sentença inicialmente proferida, mas mantendo-a na íntegra. Nesse contexto, considerando que o título executivo judicial formou-se e transitou em julgado quando já vigente a Lei nº 11.960/2009, mas aplicando índice diverso de correção monetária e juros de mora, deve ser respeitado o que constante em aludido título, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    - Caberia ao DNIT, na ação principal, apontar a existência da então superveniente Lei nº 11.960/2009, requerendo a sua aplicação. Não há prova de que assim tenha procedido aquela Autarquia. Pelo contrário, o Recurso Especial interposto na ação principal, já no ano de 2010, nada menciona sobre a Lei em questão.
    - Em razão do acima exposto, não cabe a aplicação dos critérios fixados na Lei nº 11.960/2009 no presente caso, seja em razão da inconstitucionalidade da TR, seja em razão da autoridade da coisa julgada.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 228).
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se vulneração dos arts. 5º, XXXVI; 97; 100, § 12 e 102, § 2º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o “acórdão afastou a aplicabilidade imediata e integral do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Neste caso, tem-se que foi afastado o art. º1-F da Lei 9.494/97, em flagrante violação ao art. 97 da Constituição. Afinal, somente o plenário (ou órgão especial) teria a competência para tanto.” (eDOC 1, p. 249).
    Ademais, alega-se que “a decisão recorrida contrariou a norma constitucional que regula a incidência das leis no tempo (art. 5º, XXXVI), pilar do direito intertemporal pátrio. O fundamento do acórdão está no plano do direito intertemporal: definição, diante do conflito de leis no tempo, de qual norma rege o caso concreto.” (eDOC 1, p. 252). 
    Em 26.10.2020, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma os Temas 435 e 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2).
    Com o retorno dos autos ao Colegiado de origem, no tocante à discussão referente ao índice de correção monetária, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado em virtude da incidência do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, I, do CPC. Quanto à matéria restante, o Colegiado a quo inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).
    Contra essa decisão o Recorrente interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 10). 
    Em despacho, a Presidência desta Corte determinou a regular distribuição dos autos (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXVI e 97, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte admitida do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 197):
    “Persistindo controvérsia acerca da questão referente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947. 
    A questão constitui o Tema nº 810 em sede de Repercussão Geral no STF, contando com a seguinte descrição: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 
    Logo, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, não merece reparos a decisão que não aplica a TR para fins de correção e juros. 
    Além do mais, os cálculos que embasam a execução por título judicial devem liquidar fielmente o julgado no que diz respeito ao índice de correção monetária fixado, em obediência à coisa julgada (art. 509, § 4º, do NCPC).” 
    Constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas decidiu a causa em conformidade com o entendimento desta Corte. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.
    Ademais, em que pese, abstratamente, o princípio basilar da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal.
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente